Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi proferida sentença de mérito no dia 11/10/2023, que julgou procedente o pedido inicial e resolveu o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905